Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o nítido objetivo de prequestionar dispositivos do Código Processual Civil e do Decreto Federal no. 2.181/97.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Na espécie, a embargante aponta omissão ao art. 489, § 1o, IV e do CPC e aos arts. 26, I e IV e 25, III, do Decreto Federal no. 2.181/97, olvidando-se de que, na espécie, o julgador justificou o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, bem como fundamentou as premissas fáticas que fundamentam a conclusão (art. 489, § 2o, do CPC).
5. Embargos de declaração rejeitados.